Tribunal: TJBA
Processo: 8168560-42.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8168560-42.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ADILTON PAULO DOS REIS Advogado(s): FELIPE MACHADO CARNEIRO DE BARROS APELADO: BANCO FICSA S/A. Advogado(s):ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATO NÃO RECONHECIDO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO MODULADA. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. I. CASO EM EXAME. 1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos materiais e morais. A sentença declarou a inexistência da dívida, condenou o banco à devolução em dobro dos valores descontados indevidamente e ao pagamento de R$ 10.000,00 (Dez mil reais) a título de danos morais, além de fixar honorários advocatícios em 12% sobre o valor da condenação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve prescrição trienal do direito autoral; (ii) verificar a existência de contratação válida que justificasse os descontos realizados; (iii) estabelecer se é cabível a repetição do indébito em dobro e o arbitramento dos danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A prescrição trienal prevista no art. 206, § 3º, IV e V, do CC/2002 não se aplica à hipótese, tratando-se de relação de consumo submetida ao prazo quinquenal do art. 27 do CDC, com termo inicial na data do último desconto, por se tratar de relação de trato sucessivo. 4. A instituição financeira não comprova a regularidade da contratação, não se desincumbindo do ônus do art. 373, II, do CPC. A perícia grafotécnica atestou que o autor não firmou o contrato apontado, sendo, portanto, indevidos os descontos realizados em seu benefício previdenciário. 5. Caracterizada a falha na prestação do serviço, a responsabilidade objetiva do banco se impõe, nos termos do art. 14 do CDC. A inexistência de vínculo contratual legitima a declaração de inexistência de débito e a reparação pelos danos causados. 6. Os descontos indevidos em proventos de natureza alimentar configuram dano moral in re ipsa, prescindindo de demonstração de prejuízo concreto, dada a afetação da dignidade e segurança financeira da vítima. 7. A indenização por dano moral fixada em R$ 10.000,00 se mostra razoável e proporcional, considerando a gravidade da ofensa, a condição econômica do réu e a finalidade compensatória e pedagógica da medida, conforme o método bifásico adotado pelo STJ. 8. A restituição dos valores descontados deve observar a modulação temporal fixada pelo STJ no EAREsp 676.608: os valores descontados até 30.3.2021 devem ser restituídos de forma simples, e os descontos posteriores, em dobro, independentemente de demonstração de má-fé. 9. Diante da sucumbência recíproca parcial, mantém-se a fixação dos honorários nos moldes definidos em primeira instância, sem majoração nos termos do art. 85, § 11, do CPC. IV. DISPOSITIVO 10. Recurso parcialmente provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8168560-42.2023.8.05.0001, em que figuram, como apelante, BANCO C6 CONSIGNADO S.A e, apelada, ADILTON PAULO DOS REIS, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em DAR PARCIAL PROVIMENTO à Apelação, reformando a sentença, apenas para modular a restituição dos valores indevidamente descontados, que deverão ser devolvidos de forma simples até 30/03/2021, e, em dobro, os descontos efetuados após esta data, mantendo inalterados os demais termos da sentença, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Relator. Salvador/BA, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)